Tribunal: TJSP
Processo: 1006702-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor celetista vinculado ao Iamspe – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade nos termos da LCE no 432/85, com a redação dada pela LCE no 1.179/12, cumulado com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal – Preliminar de incompetência da justiça comum estadual afastada – Ação ajuizada por servidor estadual

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor celetista vinculado ao Iamspe – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade nos termos da LCE no 432/85, com a redação dada pela LCE no 1.179/12, cumulado com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal – Preliminar de incompetência da justiça comum estadual afastada – Ação ajuizada por servidor estadual celetista vinculado ao Iamspe, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade em conformidade com a legislação estadual, e não com a CLT – No mérito, observa-se que a LCE no 432/85, com a redação dada pela LCE no 1.179/12, não distingue o regime jurídico a que o servidor está submetido para fins de recebimento do benefício do adicional de insalubridade nos termos previsto em seu art. 3o - Impossibilidade de distinção a ser realizada pela Administração ou pelo Poder Judiciário ante a ausência de distinção na lei de regência do benefício – Precedentes – Sentença de procedência mantida, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atribuído à causa – Inteligência do art. 85, §2o, do CPC – RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS, com observação.